Tribunal: TJPA
Processo: 0015594-38.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015594-38.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO 4ºVARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, MARIA CRISTINA LEAO SANTOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0015594-38.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

SENTENCIADO:
MARIA CRISTINA LEÃO SANTOS

SENTENCIADO:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
CIRURGIA MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO PACIENTE. FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Ação Ordinária visando garantir acesso a leito médico para realização de cirurgia.

II-

Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV-
A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

V-
Sentença mantida em reexame necessário
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
mantenho a sentença de piso inalterada
.

Julgado aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, de ação de obrigação de fazer, proposta por
MARIA CRISTINA LEÃO SANTOS
que foi julgada procedente, condenando o
MUNICÍPIO DE BELÉM e HOSPITAL OPHIR LOYOLA
.

A requerente, Sra. Maria Cristina Leão Santos ingressou com a ação de fazer requerendo que o Município de Belém e o Hospital Ophir Loyola efetuassem sua internação em leito hospitalar para realização de cirurgia de mama.

Foi proferida decisão liminar pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

CITEM-SE e INTIMEM-SE os Réus MUNICIPIO DE BELEM HOSPITAL OPHIR LOYOLA, na pessoa de seus representantes legais, para, querendo, apresentar defesa, respectiva e sucessivamente (art. 297 c/c art. 188, ambos do CPC).

O feito seguiu então seu regular processamento até que se prolatou sentença nos seguintes termos:

CITEM-SE e INTIMEM-SE os Réus MUNICIPIO DE BELEM HOSPITAL OPHIR LOYOLA, na pessoa de seus representantes legais, para, querendo, apresentar defesa, respectiva e sucessivamente (art. 297 c/c art. 188, ambos do CPC).

Alegando contradição no julgado o Hospital Ophir Loyola opôs embargos de declaração, que foram julgados nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para modificar a sentença. nos termos de Ar 194, 11 o An. 1.022, 1, todos do CPC. especificamente sobre a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Para a cargo do Hospital Ophir Loyola.

Torno sem efeito a condenação da Autarquia Hospital Ophir Loyola HOL 301 pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

As partes não interpuseram recurso voluntário.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria para dar início a reexame necessário.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau exarou parecer pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário de decisão de primeiro grau, contra a Fazenda Pública Municipal. Passo a proferir voto.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o requerente ingressou com ação de obrigação de fazer requerendo o fornecimento de leito de UTI para que a esta realizasse cirurgia de retirada de câncer.

Primordialmente, é importante tecer esclarecimento quando a legitimidade passiva do Município de Belém para figurar na lide.

É matéria pacífica na jurisprudência do Pretório Excelso, que há responsabilidade solidária entre os entes federados
quanto
ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793), vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA

NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020) (Grifei)

Porquanto, possui a municipalidade legitimidade passiva para figurar na lide, sendo de encargo do requerente escolher em chamar um ou todos os entes federados. Ademais, é importante frisar que o Hospital Ophir Loyola também foi chamado
à lide,
evidenciando-se a desnecessidade em chamar o Estado.

É preceito fundamental do Estado Brasileiro, que compete a este a guarda da saúde e do bem-estar da população. Sendo o acesso a saúde um direito social:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme se observa dos artigos elencados, é dever do Estado atuar para que o sistema de saúde funcione e seja efetivamente fornecido a população que deve sempre ter amplo e livre acesso
a um
sistema que comporte suas necessidades de forma adequada.

Assim, é indissociável a figura do Estado na guarda do bem jurídico constitucionalmente tutelado. É pois, dever dos entes velar pela integridade do serviço de saúde de modo a fornecer amplamente a assistência médica e material.

Outrossim, é fato que a proteção
à saúde,
trata-se em última análise da efetiva guarda do direito à vida.

In casu
, a requerente desejava que fosse satisfeito seu direito ao livre acesso ao sistema de saúde, onde iria realizar cirurgia para o tratamento de câncer. Ocorre que a realização da medida de saúde foi frustrada, vez que ao momento o Hospital Ophir Loyola alegou não possuir leito para que a requerente realizasse a cirurgia de urgência.

Logo, resta claro que era encargo do hospital e da municipalidade
prezar
pelo direito fundamental da requerente e fornecer acesso
ao leito
hospitalar para que efetuasse a medida médica necessária.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão, previstos na Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
mantenho a sentença de piso inalterada
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022